Tribunal: STF
Processo: HC 266877
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleiton Cavalcante de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.062.149/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 9).

O paciente foi preso preventivamente, em razão do provimento de recurso ministerial, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, caput, c/c. art. 14, II do Código Penal (evento 10).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Aduz que a medida foi fundamentada na gravidade abstrata do delito. Alega que o paciente não criou embaraços para a citação no processo, uma vez que as diligências não foram realizadas em seu domicílio. Pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 9):

“(...)
Não verifico, neste juízo inicial, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar, notadamente o fumus boni iuris, pois não evidenciado, de forma clara e inequívoca, o alegado constrangimento ilegal. 
O Tribunal de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, consignou o seguinte (fls. 10-14; grifos diversos do original):
O acusado responde pela suposta prática de crime grave, cometido com violência à pessoa e emprego de arma de fogo, cuja pena máxima atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (grifei): 
[...] 
Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 06/07), pelas declarações do ofendido, com reconhecimento do recorrido e pelos depoimentos das testemunhas (fls. 08, 13, 81/82, 100, 107 e 109), bem como pelo laudo de lesão corporal (fls. 154/155). 
Presentes, também, os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. 
Compulsando os autos, verifico que o acusado se evadiu do distrito da culpa logo após os fatos, não sendo localizado no endereço declinado. As diligências para sua localização foram infrutíferas, de forma que se encontra em local incerto e não sabido há mais de 05 anos. 
Conforme consignado pelo Ministério Público em suas razões, a “ausência de decretação da prisão preventiva importará na inevitável paralisação do feito até o decurso do prazo prescricional, não sendo razoável supor que o acusado irá comparecer voluntariamente em juízo para se dar por pessoalmente citado”. 
De fato, no caso em tela a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal. 
[...] 
Eventuais condições pessoais favoráveis não são fatores impeditivos da prisão preventiva, pois é necessária uma análise detalhada das circunstâncias e consequências do delito, a fim que se possa avaliar a necessidade da custódia cautelar em cada caso concreto. 
[...] 
Ex positis, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, a fim de cassar a r. decisão, decretando a prisão preventiva de Cleiton Cavalcante de Oliveira.
Em princípio, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado e, no juízo próprio da análise liminar, mostra-se suficiente, não sendo possível concluir, de plano, pela existência de constrangimento ilegal flagrante a ser sanado de forma monocrática nesta fase processual. 
No mais, a pretensão liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser oportunamente apreciado por ocasião do julgamento definitivo deste writ, após a instrução dos autos com as informações das instâncias ordinárias e o parecer ministerial. 
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar”

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Em princípio, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado e, no juízo próprio da análise liminar, mostra-se suficiente, não sendo possível concluir, de plano, pela existência de constrangimento ilegal flagrante a ser sanado de forma monocrática nesta fase processual”.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente